Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-77.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA.
1. Reexame necessário. Interposição obrigatória. Exegese do art. 496, § 3o, III do Código de Processo Civil.
2. Preliminares. (a) Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Havendo contrato entre ente público e pessoa jurídica de direito privado para gestão dos serviços de saúde, ambos são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA.
1. Reexame necessário. Interposição obrigatória. Exegese do art. 496, § 3o, III do Código de Processo Civil.
2. Preliminares. (a) Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Havendo contrato entre ente público e pessoa jurídica de direito privado para gestão dos serviços de saúde, ambos são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos; e (b) Ilegitimidade passiva dos agentes públicos. Ocorrência. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.027.633 (Tema no 940).
3. Mérito. Ação proposta com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Tese de erro médico no atendimento da autora no parto de sua filha, que culminou com o óbito da recém-nascida. Pretensão à indenização por danos morais. Acolhimento. Prova conclusiva pela inadequação do atendimento médico. Nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano causado à autora. Quantum indenizatório adequadamente fixado (R$ 250.000,00).
4. Juros e correção monetária. Adequação. Observância dos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/21.
5. Reforma da sentença tão somente quanto aos consectários legais.
6. Reexame necessário provido em parte e recursos voluntários da autora e dos requeridos não providos.